Tribunal: TJDFT
Processo: 0751810-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751810-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JURANESIO ANTONIO DA NATIVIDADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG SA, nos autos do cumprimento de sentença no 0727581-08.2022.8.07.0001, movido por JURANESIO ANTONIO DA NATIVIDADE . A decisão agravada, dentre outras coisas, não conheceu da impugnação apresentada pelo BANCO BMG S/A, nos seguintes termos (ID 617136643): “As executadas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença nos ID’s 214597671/215487543 alegando excesso de execução e demais elementos que passo a apreciar. Inicialmente, verifico que a impugnação de ID 215487543 é intempestiva, razão pela qual não será apreciada. Como ressaltado pelo exequente no ID 216109656, o prazo para pagamento voluntário findou-se em 1/10/2024 (ID 38591073), de modo que a impugnação deveria ser apresentada até o dia 22/10/24. No entanto, foi apresentada apenas em 23/10/24, restando, portanto, intempestiva. Passo a decidir acerca da impugnação do Banco Pan, o qual alegou excesso de execução por não considerar a solidariedade da decisão, e efetuou dois depósitos que indica serem correspondentes à metade do valor da condenação (ID 214033949/214307512). Ocorre que a condenação, conforme ressaltada no acórdão de ID 206691029, é solidária, de modo que não há que se falar em subsidiariedade, tampouco da ausência de multa e honorários previstos no art. 523 do CPC, porquanto depósito realizado após o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, com arrimo no Tema 677/STJ. O exequente, por sua vez, descreveu que o valor de R$ 33.533,50 foi retirado de seu contracheque resguardadas as devidas compensações dos contratos objetos do processo (ID 209778398), a condenação solidária ao pagamento de danos morais garantida pelo acórdão de ID 206691029, bem como atualizou os honorários com base do proveito econômico. Assim, reputo corretos os cálculos apresentados pelos exequentes e homologo o valor da dívida solidária em R$87.379,60 (oitenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos). Intimem-se os exequentes a, no prazo de 5dias, indicarem seus dados bancários, observando-se suas cotas-partes, bem como o valor depositado em juízo disponível. No mesmo prazo, deverá informar se dá quitação ao débito ou, se for o caso, indicar bens passíveis de penhora. Sem prejuízo, poderão as executadas indicarem seus dados bancários para eventual devolução de valor residual, se houver” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o exequente não considera a compensação de valores conforme autorizado em sentença, o que – certamente – superdimensiona substancialmente os valores exigidos. Aduz que o requerente apura total de descontos de R$ 33.533,50, enquanto, na realidade, o total efetivamente cobrado foi R$ 14.338,71. Assim, entende ser gritante a majoração indevida do valor executado, motivo pelo qual não deve ser considerado o cálculo acostado pelo autor. Ademais, alega que, embora a integralidade do débito seja exigível de todos os devedores, deve ser compreendida a legalidade do pagamento parcial, vez que cada devedor poder realizar o de sua quota ante a divisibilidade do objeto. Dessa forma, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o processo de cumprimento de sentença no 0727581-08.2022.8.07.0001. Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada, para que seja reconhecido o erro de cálculo praticado pelo exequente e para que a apuração apresentada por esta ré/agravante seja homologada, bem como que seja determinada a devolução dos gastos que esta ré obteve com prêmio seguro enquanto ativo. Não sendo este o entendimento, requer sejam os autos encaminhados à contadoria judicial para que esta realize a apuração do real saldo devedor. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 66948414). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO BMG S/A. Nos termos do art. 252, caput, transcorrido o prazo de pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente, independente de penhora ou nova intimação, sua impugnação. O prazo para pagamento voluntário encerrou em 1/10/2024 (ID 38591073), de modo que a impugnação deveria ser apresentada até o dia 22/10/24. No entanto, foi apresentada apenas em 23/10/24, restando, portanto, intempestiva. Dessa forma, diante da apresentação intempestiva da impugnação, não há como analisar a pretensão do agravante. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. INÍCIO AUTOMÁTICO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE O JUIZ IGNORAR OS EXPRESSOS TERMOS DA LEI E FIXAR DATA DIVERSA COMO TERMO INICIAL DO PRAZO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR PARA IMPUGNAÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. DEPÓSITO EFETUADO PELO DEVEDOR DO VALOR TOTAL RECLAMADO POR VIA EXECUTIVA. RESSALVA FEITA DE MODO CLARO E INEQUÍVOCO QUANTO A PARTE ESPECÍFICA DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA, A QUAL, SENDO CONTROVERSA, SERVIRIA A GARANTIR O JUÍZO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO INTEGRAL PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos dos arts. 523 e 525, do CPC, instaurado o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, o devedor será intimado a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido esse prazo sem que o executado pague voluntariamente a dívida, tem início, independente de penhora ou nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente impugnação ao procedimento executivo. Assim, intimado o devedor do prazo para pagamento voluntário, fica ele desde logo ciente de que findo esse prazo tem início automaticamente o prazo para impugnar o processo executivo. 2. Não é possível, porque não prevista na lei, a possibilidade de flexibilizar o termo inicial de contagem do prazo para impugnar o cumprimento de sentença. Não há autorização legislativa a permitir a desconsideração do tempo expressamente estabelecido no art. 525 do CPC de modo a estabelecer outro termo inicial – no caso, o da data de depósito em garantia da quantia controversa -, especialmente quando a nova sistemática implica redução do prazo conferido ao devedor/executado para exercer seu direito de defesa em procedimento executivo manejado em seu desfavor. (...)”.(0719756-47.2021.8.07.0001, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 19/11/2024.) Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2024 15:44:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador